Tribunal: TJMT
Processo: 1003461-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003461-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JESSICA DA SILVA JESUS - CPF: 045.582.461-45 (ADVOGADO), MIKE DOS REIS BUENO - CPF: 486.801.411-00 (AGRAVANTE), RONEY CABREIRA DA ROCHA - CPF: 815.239.121-20 (AGRAVANTE), RAMAO DE SOUZA BALTA - CPF: 600.704.121-20 (AGRAVANTE), CDT CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO EM INFORM - ME - CNPJ: 01.715.596/0001-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NULIDADE DE CITAÇÃO — COMPARECIMENTO NOS AUTOS – VÍCIO SUPRIDO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E INTERCORRENTE — VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 — TERMO INICIAL — CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU BENS — RESP 1340553/RS RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA — PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O comparecimento do executado nos autos supre a falta ou a nulidade de citação, notadamente quando ausente o prejuízo, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

2.

Tendo em vista a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho citatório, não houve o transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

3.

Prescrição intercorrente. Não ocorrência das hipóteses descritas no artigo 40 da Lei no 6.830/1980, bem como das diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Temas 567, 568, 569, 570 e 571).

4.

Nos termos da Súmula 106/STJ, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Mike dos Reis Bueno, Roney Cabreira da Rocha, Ramão de Souza Balta e CDT Consultoria Desenvolvimento e Treinamento em Informática Ltda
. em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, em
execução fiscal
n. 0025933-88.2008.8.11.0041, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, asseveram que, “
proposta a execução fiscal, o juiz despachou e o cartório expediu o mandado em prazo razoável, não há que se falar em imputar morosidade processual ao judiciário
”, e que, “
cabe ao exequente ser diligente e dar andamento ao processo, eis que o interesse é seu
”.

Argumentam que “
a prescrição foi alcançada pelo decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre o despacho que ordenou a citação (restou negativa) e a manifestação da exequente, haja vista que o despacho ocorreu em 16.10.2008 e a exequente fora manifestar somente em 28.01.2014, 06 anos após o despacho inicial
”.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e reconhecida a nulidade da citação, alternativamente, a prescrição da pretensão executiva ou intercorrente do crédito tributário.

O relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, recebeu o recurso, sem deferir, em antecipação de tutela recursal, a pretensão recursal (Id. 80370966 – fls. 3).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 82308974).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis, em síntese, o teor da decisão:

“(...) Diante dos dados acima, verifico que a parte exequente postulou a citação da parte devedora através de mandado, em 18.02.2014, pedido este que não foi apreciado em decorrência da morosidade dos mecanismos do Poder Judiciário.

Assim sendo, não se verifica, no caso em tela, a ocorrência da prescrição intercorrente, pois embora a execução tenha ficado paralisada por período superior aos 05 (cinco) anos, período previsto legalmente para configurar a prescrição intercorrente, tal fato não ocorreu por desídia da parte exequente.

Portanto, inexiste o instituto da prescrição intercorrente, se o credor impulsiona o processo e promove diligências úteis e necessárias à execução do feito.

(...)

No caso concreto, a morosidade no perfazimento do ato decorreu dos mecanismos peculiares ao Poder Judiciário, mormente em virtude do grande volume de ações de execuções fiscais que tramitam em suas varas.

Logo, são aplicáveis ao caso o art. 219 § 1o do CPC e a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

(...)

Diante de todo o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal. (...).

Trata-se, na origem, de execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), representado pela certidão de dívida ativa no 20081953, cuja inicial foi protocolada no dia 14 de outubro de 2008 e o despacho ordenatório de citação em 16 de outubro do mesmo ano.

Com vários executados, a tentativa de citação foi realizada por carta com aviso de recebimento (AR), na data de 15 de setembro de 2010, sendo positiva apenas a do executado Ramão de Souza Balta, e as demais restaram infrutíferas.

Intimada a Fazenda Pública para impulsionar o feito em 25/11/2011, requereu, em 28/01/2014, a tentativa de citação por oficial de justiça e, caso infrutífera, por edital.

Entretanto, não se procedeu o exame do pedido pelo Juízo, e na data de 25/04/2019 determinou-se, de ofício, a tentativa de bloqueio de valores em contas bancárias dos executados por meio dos Sistemas
Bacenjud
e
Renajud
.

Frutífera a penhora de valores nas contas bancárias dos sócios corresponsáveis, e infrutífera apenas quanto à empresa executada. Em 12/08/2019, os executados, ora agravantes, compareceram nos autos e apresentaram exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da citação e prescrição.

Em sequência, o juízo
a quo
determinou o desbloqueio/desconstituição da penhora, sob a ilegalidade do comando feito de ofício.

O Estado de Mato Grosso manifestou acerca da exceção de pré-executividade, e sobreveio a decisão agravada que reconheceu suprida a falta de citação dos executados pelo comparecimento espontâneo nos autos, e afastou tanto a prescrição da pretensão executiva como a intercorrente.

Pois bem. Primeiramente, a arguição de nulidade de citação, sendo despicienda maiores digressões, está suprida ante o comparecimento das partes nos autos, com conhecimento da execução e o fato de o juízo ter desconstituído a penhora, logo, não há falar em prejuízo, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
”.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. CITAÇÃO. SUPRIMENTO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior é no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, pelo fato de ali restar demonstrada a ciência inequívoca da execução. Precedentes.

3. Hipótese em que não houve o transcurso do lapso prescricional de cinco anos entre a data da constituição do crédito tributário e o comparecimento espontâneo da parte contribuinte.

4. De igual forma não ocorreu a prescrição intercorrente, eis que a Corte a quo salientou que não houve inércia por parte da Fazenda Nacional, de modo que a alteração do julgado encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1507321/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 31/8/2021).

Sobre a prescrição da pretensão executiva,
o Código Tributário Nacional, em seu artigo 174 (distribuição da ação na atual vigência – LC 118/2005), dispõe:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

O despacho de citação, proferido em 16 de outubro de 2008 – posterior à LC 118/2005, é causa interruptiva do prazo prescricional.

No caso, a certidão de dívida ativa no 20081953 consta que o crédito tributário foi constituído em 1o/4/2005 (Id. 78229985 –fls. 22), como também houve o parcelamento do crédito tributário pelo Acordo no 5113445.

Logo, entre a data da constituição do crédito tributário, que ocorreu em 1o/4/2005, até o despacho ordenatório de citação, proferido em 16 de outubro de 2008, não transcorreu o prazo prescricional.

Julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL – ICMS — TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO MATERIAL AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (art. 149 do CTN)

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

3. Se não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, não há se falar em prescrição.

4. Sentença reformada, recurso provido.

(N.U 0003348-17.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN.

No caso vertente, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes a fatos geradores ocorridos em 2005 e 2007, constituídos definitivamente em 9-10-2008, de modo que a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a propositura da demanda executiva, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação, por tratar-se de demanda ajuizada após a Lei no. 118/2005, que ocorreu em 24-11-2010, ou seja, antes do prazo legal alhures mencionado.

(N.U 1016981-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Igual forma, não se operou a prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, fixou os seguintes (Temas 567, 568, 569, 570 e 571):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

[...]

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

[...]

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. [...].

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) [grifei]

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A expressão "pelo oficial de justiça" utilizada no item "3" da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item "4" da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da "não localização" de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item "3" da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão "pelo oficial de justiça", restando assim a escrita: "3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege."

2. De elucidar que a "não localização do devedor" e a "não localização dos bens" poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF).

A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de "não localização" são constatadas, nem o repetitivo julgado.

3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 13/03/2019)

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, no bojo da qual o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, nos termos do precedente qualificado, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após “
a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
”.

Na hipótese dos autos, houve a citação efetiva de um dos executados, Ramão de Souza Balta, e o único período em que se verifica a paralisação da execução foi após a petição da Fazenda Pública pela citação dos demais executados por oficial de justiça, em 28/01/2014 (Id. 78229985 – fls. 17), que ainda não foi apreciada por mecanismos alheios ao exequente, em dicção ao disposto na Súmula 106/STJ: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
(Súmula 106/STJ).

3. Agravo interno não provido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1169279/RS, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 23 de maio de 2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PARALISAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL – NÃO DEMONSTRADA, DE PLANO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

2. Considerando que os indícios pairam no sentido de que a indicação na Certidão de Dívida Ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo e a aferição para apurar a responsabilidade tributária dele demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, devendo ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos.

(TJMT, N.U 1014013-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Por tudo, escorreita a conclusão dada pelo juízo a
quo
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada em seus próprios termos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022